Tribunal: TJSP
Processo: 0000617-77.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal culposa qualificada, e de lesão corporal leve, ambos na direção de veículo automotor (Lei no 9.503/97). Preliminares de nulidade do processo – por cerceamento de defesa, por insuficiência de defesa, e por ofensa ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Rejeição. Diminuição das penas. Não cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal culposa qualificada, e de lesão corporal leve, ambos na direção de veículo automotor (Lei no 9.503/97). Preliminares de nulidade do processo – por cerceamento de defesa, por insuficiência de defesa, e por ofensa ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Rejeição. Diminuição das penas. Não cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.